Tribunal: TJPA
Processo: 0811352-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811352-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO AYRES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 147-B, c/c 61, II, DO CP, e 71, II, DA LEI DE Nº 11.340/2006 – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – DENÚNCIA – AUSENCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO EVIDENCIADO – INDICIOS DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, à primeira vista, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. (AgRg no HC n. 872.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

2.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a denúncia não é inepta quando descreve, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com suas circunstâncias, o que permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa”. (AgRg no AREsp n. 1.479.407/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

3.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

4.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento. (AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Felipe Coutinho da Silveira, em favor do nacional BRUNO AYRES SANTOS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente responde o processo crime de nº 0805361-22.2024.8.14.0401, acusado do suposto cometimento do delito de violência psicológica contra sua ex-companheira.

Diz que a denúncia apresentada pelo Ministério Público se sustenta em acusações inverídicas, produzidas pela vítima em razão de disputa judicial pela guarda compartilhada dos filhos, e, portanto, carente de justa causa.

Alega que o juízo já reconheceu que a desavença não se enquadra em violência de gênero, ao revogar medidas protetivas anteriormente impostas.

Requereu a concessão da medida liminar para trancar a ação penal, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, o e. Juiz Convocado, Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, deferiu a medida liminar para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 26/08/2024, encaminhado o feito à minha relatoria, que, dispensando informações, encaminhei ao Ministério Público que se manifestou na Id 21287227 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado em favor do nacional BRUNO AYRES SANTOS, acusado do suposto cometimento de delito capitulado nos arts. 147-B, c/c 61, II, do Código Penal, e 71, II, da Lei de nº 11.340/2006, violência psicológica contra mulher, sustentando que a denúncia formulada pelo Ministério Público está carente de justa causa.

Extrai-se da denúncia, Id 20629764, que a vítima, que tem dois filhos com o paciente, manteve relacionamento conjugal com o ele por aproximadamente 03 (três) anos, relatando que durante todo esse tempo sempre sofreu diversas ameaças, constrangimentos, humilhações, chantagens emocionais e ridicularizações, inclusive com pressão para que abortasse na gravidez do segundo filho, persistindo as pressões psicológicas após a separação, com difamação em grupo de amigos, fatos confirmados por depoimentos das testemunhas, JESSICA VIANA SOARES MONTEIRO e PRISCILLA MARTINS TAVERNARD TAVARES DA SILVA, resultando em abalo emocional de todas as formas que exigiram tratamento psicológico.

Ao se analisar a impetração, sustento que o argumento de que são inverídicas as acusações feitas contra o paciente trata-se de matéria inviável de ser enfrentada através desta via mandamental, eis que exige dilação probante, procedimento incompatível com o rito célere do
mandamus,
e, assim, destaca-se:

“... adentrar o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas, demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável no rito da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória. (AgRg no HC n. 872.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024.)”

Em continuidade, não se vislumbra anomalia processual capaz de sugerir ser a denúncia carente de justa causa, eis que nela estão presentes os requisitos legais exigidos para sua formação, descrevendo fato típico, com identificação quanto a autoria e materialidade, e, portanto, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 41, do CPP, o que afasta o argumento de ser a peça acusatória carente de justa causa.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. Precedentes.

2. Os standards probatórios exigidos para o recebimento da denúncia não se confundem com aqueles exigidos para eventual condenação, na qual é preciso a certeza da materialidade do crime e de sua autoria. A partir do contexto fático delineado nos autos, tem-se que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. A palavra da vítima possui relevante valor probatório, em razão das características próprias da execução de delitos desta natureza, que muitas vezes não deixam vestígios e, em regra, são praticados longe do alcance dos olhos de testemunhas ou de quem possa intervir em auxílio da vítima. Apesar da complexidade do caso e possível existência de provas em sentido contrário a serem analisadas na instrução processual, não há falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Precedentes.

4. Acolher as teses defensivas de que o paciente agiu apenas para prover os cuidados necessários à filha com a aplicação de pomada para assaduras, o que afastaria a intenção de satisfação da lascívia e atrairia a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus.

5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 879.084/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)”

“EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO A INFORMAR. DIREITO À HONRA E À INTIMIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. O trancamento da ação penal em sua fase embrionária é providência excepcionalíssima, submetida à existência de "inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC 843621/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/12/2023), elementos inexistentes nos autos.

3. Assim como sói ocorrer com a totalidade das disposições elencadas na carta magna, também a liberdade de imprensa encontra-se submetida ao princípio da relatividade, devendo-se amoldar aos parâmetros interpretativos que emanam do princípio da unidade da Constituição.

4. Se é certo que a liberdade informativa em sua vertente ativa é assegurada prefacialmente, na condição de sobredireito, não é menos certo que a inexistência de caráter absoluto em suas linhas submete o responsável pela mensagem a possibilidade de responsabilização civil ou criminal "a posteriori".

5. Nas palavras do Ministro Alexandre de Moraes: "A Constituição Federal consagra o binômio "LIBERDADE e RESPONSABILIDADE"; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da "liberdade de expressão" como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas." (Pet 10409, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 26/09/2022, Publicação: 11/11/2022. Grifos no original) 6. Especificamente no que tange a faceta criminal do regime de responsabilidade em comento, para além dos requisitos ordinários à tipificação do delito de difamação (fato específico direcionado à pessoa determinada), a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem sido cautelosa ao definir que "Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de "dolo específico", cognominado "animus injuriandi" (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009). No mesmo sentido: AgRg no RHC 150.050/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021; APn 941/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020).

7. A análise de juízo superficial, típico do momento que precede a instrução criminal, indica que a narrativa contida na queixa-crime preenche os requisitos necessários ao seu regular processamento. 8. Não afastaria tal quadro o fato de o elemento narrado ser verdadeiro, na medida em que "Para se caracterizar a difamação (art. 139 do CP), faz-se indispensável a existência de imputação de fatos a pessoa determinada - pouco importando se são falsos ou verdadeiros -, revelando-se a finalidade de ofender a reputação de outrem, isto é, sua honra objetiva, seja por escrito, gestos ou palavras." (AgRg no AREsp 463523 / DF, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 04/09/2014, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/09/2014. Grifo Acrescido)

9. Não se mostra viável no presente feito que, presente a materialidade e a autoria, se indique, antes mesmo da regular tramitação processual, a existência de inequívoco "animus narrandi", providência que fica a cargo do deslinde regular da demanda.

10. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 894.144/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

No mesmo sentido, tem-se:

“Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve a denúncia obedecer ao aspecto formal, nos termos do art. 41 c/c o art. 395, ambos do CPP. A inicial acusatória deve também acompanhar lastro probatório mínimo a amparar a acusação a fim de demonstrar a existência de justa causa. Atendidos tais pressupostos, deve a denúncia ser recebida. (AgRg no HC n. 624.547/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 25/11/2024